Tribunal: STF
Processo: AI 587371
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
   AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O agravo deve dirigir-se a
   infirmar os fundamentos da decisão que se busca ver reformada.
   Restringindo-se o Agravante à discussão da matéria de fundo,
   objeto do recurso extraordinário, impõem-se o desprovimento do
   agravo interposto, pela ausência de impugnação dos fundamentos da
   decisão agravada, e a manutenção do ato impugnado.
2. Agravo
   regimental ao qual se nega provimento.